Tribunal: TJDFT
Processo: 0789014-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL EM DEPÓSITO BANCÁRIO. VALORES DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora R$ 20.051,75.
2. Nas razões recursais, suscita, preliminarmente, a existência de litispendência, ao argumento de identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre a presente ação e a anterior consignação em pagamento. No mérito, alega que não houve mero erro material, mas falha grave e reiterada da recorrida, que teria induzido a legítima expectativa quanto à titularidade dos valores. Defende a boa-fé no uso parcial da quantia e a existência de depósito judicial de parte do valor. Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição e procedente o pedido contraposto de indenização por danos morais e materiais, ou, subsidiariamente, a limitação da condenação à diferença remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de litispendência entre esta ação de restituição de valores e a ação de consignação em pagamento; (ii) a obrigação de restituição de valores e, caso seja devido, se deve ocorrer na forma integral ou com o decote dos valores depositados na consignatória; (iii) o direito da autora à indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Litispendência. A existência de ação de consignação em pagamento não obsta o julgamento da demanda de restituição de valores, porquanto não configurada a identidade de pedidos e de causa de pedir. A consignação em pagamento é juridicamente insuficiente para afastar ou suspender o exame do dever de restituição, sendo instrumentos processuais distintos. Litispendência não acolhida.
5. O recebimento de valor sem causa jurídica válida, por erro material no depósito bancário, impõe a restituição integral, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil, sendo irrelevante a alegação de boa-fé inicial quando demonstrada a posterior ciência da indevida origem da quantia. A boa-fé no momento do recebimento não legitima a manutenção da vantagem patrimonial após a ciência do equívoco, nem autoriza a transferência do prejuízo à parte lesada, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. Inviável a retenção de valores de terceiro para satisfação de suposto crédito próprio, ausente respaldo contratual, título executivo ou autorização judicial, sendo juridicamente irrelevantes expectativas subjetivas ou relações pretéritas entre as partes.
7. No tocante ao pedido contraposto, estando ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais. O recebimento da quantia decorreu de erro material na transferência bancária, sem configuração de conduta ilícita imputável à autora. A posterior utilização parcial dos valores pela requerida, mesmo após ciência da indevida origem do numerário, não gera direito à compensação ou reembolso. Inexistente prova de abalo aos direitos da personalidade ou de prejuízo material juridicamente indenizável, tratando-se de hipótese de pagamento indevido (CC, arts. 876 e 884), impõe-se a rejeição integral do pedido contraposto, não merecendo a sentença qualquer reparo.
8. A resistência jurídica à pretensão autoral ou o ajuizamento de ação paralela, ainda que inadequados sob o prisma material, não caracterizam dolo processual ou abuso do direito de ação, encontrando-se também ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenada a autora recorrente vencida em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor corrigido atribuído à causa (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 876 e 884.